Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.